Tribunal: TJPA
Processo: 0804997-31.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804997-31.2020.8.14.0000
PACIENTE: FABIANO ARAUJO DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

ARGUIÇÃO DE QUE O FLAGRANTE FOI FORJADO. SUPOSTA AGRESSÃO PRATICADA PELOS POLICIAIS MILITARES. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ALEGADO. MAGISTRADO QUE ATESTOU A LEGALIDADE DA PRISÃO E A HOMOLOGOU. NÃO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ESTREITA VIA DO WRIT. PLEITO LIBERATÓRIO FUNDADO NA SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E NA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO FUNDADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 330 (TREZENTOS E TRINTA) PAPELOTES DE COCAÍNA, PESANDO 513,6 GRAMAS. CIRCUNSTÂNCIAS INDICATIVAS DE UM MAIOR DESVALOR DA CONDUTA EM TESE PERPETRADA. INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES, PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08

DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE INEXISTENTES. DECRETO PREVENTIVO QUE CONSTITUI NOVO TÍTULO APTO A JUSTIFICAR A PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR POR SER O COACTO PAI DE FILHO MENOR. IMPROCEDÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS COM O INFANTE NÃO DEMONSTRADO. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR MEDIDAS ALTERNATIVAS EM RAZÃO DE RISCO GENÉRICO DE CONTÁGIO PELO COVID-19. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE QUE SEQUER DEMONSTROU SE ENQUADRAR NO GRUPO DE RISCO.

WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão realizada em plenário virtual, concluída aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (Pa), 25 de junho de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado pelo advogado Edivaldo Graim de Matos – OAB/Pa nº.: 17.301, em favor de
FABIANO ARAÚJO DE SOUSA
, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal e art. 648, incisos I e IV do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém/Pa.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em 01.04.2020, por volta das 18:00h, quando a Policia Militar, supostamente atendendo a uma denúncia anônima, deslocou-se até a Rua Felicidade, nº.:13, no Bairro de Outeiro, local onde, de posse da descrição do suposto traficante, abordou o paciente e procedeu revista pessoal, tendo sido com ele encontrada certa quantidade de entorpecente, oportunidade em que o coacto foi conduzido a um imóvel nas proximidades, onde mais entorpecentes foram descobertos, realizando-se em sequência a prisão em flagrante acusado.

Argumenta que o paciente não se encontrava com nenhum entorpecente, tampouco foi encontrada droga em sua residência, informando que ocorreu abordagem abusiva dos policiais que, de forma truculenta, renderam o coacto que, após ser agredido, teve as drogas imputadas em seu desfavor, fatos corroborados pelo depoimento do paciente e o pelo exame de corpo de delito.

Sustenta que o flagrante forjado não pode sustentar a segregação cautelar do paciente, ressaltando, ainda, que a audiência de custódia não foi realizada, ocasião esta em que seriam esclarecidas todas as questões abordadas no presente
writ.

Assevere que os requisitos da prisão preventiva não estão presentes, não podendo ser a gravidade abstrata do delito utilizada como fundamento suficiente para a prisão cautelar, devendo ser preservado o princípio da presunção da inocência.

Argumenta que o paciente possui requisitos subjetivos favoráveis, quais sejam: bons antecedentes, residência fixa e atividade laboral lícita, elementos que justificam a revogação do decreto prisional, por ser a prisão preventiva a
ultima ratio
, não se afastando, outrossim, a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas descritas no art. 319 do CPP, especialmente ante a situação de calamidade pública decorrente da disseminação do COVID-19, conforme oriente a Recomendação nº.: 62/2020 do CNJ.

Discorre sobre a necessidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos parâmetros do art. 318, inciso III e IV do CPP, por ser o paciente pai de uma filha de apenas 05 (cinco) anos de idade, a qual depende dele para prover o necessário para sua subsistência.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que seja relaxada a prisão em flagrante ilegal realizada, alternativamente, pugna pela revogação da prisão preventiva em razão da ausência de seus requisitos ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou a prisão domiciliar, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido (ID 3121828).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 3161335).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 3188957) pelo parcial conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito do impetrante no suposto constrangimento ilegal decorrente do suposto flagrante forjado para incriminar o paciente, da não realização da audiência de custódia, da ausência de fundamentação da decisão e dos requisitos da prisão preventiva do coacto, bem como, possibilidade de concessão de medidas cautelares diversas ou da prisão domiciliar ao invito.

Razão não assiste ao impetrante
. Explico:

Inicialmente, observa-se que a narrativa contida na exordial do
writ
, de que o paciente foi agredido pela guarnição da Polícia Militar e coagido para assumira propriedade da droga apresentada não encontra respaldo na prova constante nos autos, não havendo, portanto, subsídios suficientes para se firmar um entendimento ainda que superficial sobre a questão, devendo ser ressaltado que a autoridade coatora, magistrado que possui maior proximidade com a causa, não verificou qualquer ilegalidade no flagrante realizado, tendo o homologado por entender que restaram obedecidos os requisitos da prisão em flagrante.

Ressalta-se ainda, que a própria decisão que aplicou a medida excepcional fez constar que no laudo de corpo de delito (2020.01.003791-TRA), o investigado, ora paciente, negou ter sofrido agressões físicas por parte dos policiais, tendo o resultado da expertise atestado a inexistência de marcas ou lesões indicativas de agressão física.

Com efeito, é consabido que a impetração de ações constitucionais demandam a presença de prova pré-constituída acerca das alegações propostas, de modo a tornar incabível a dilação probatória em razão do rito especial e célere que detém, buscando a eficiência e urgência na prestação jurisdicional a que se destinam, no caso se habeas corpus, a proteção do direito constitucional à liberdade de ir e vir, de modo que a inexistência de meios probantes acerca da alegação formulada pelo impetrante no que concerne à ilegalidade da prisão em flagrante
não merece ser conhecida.

Sobre a questão,
verbis
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL IDENTIFICADOR ADULTERADO. PRODUÇÃO OU RECICLAGEM DE MUNIÇÃO. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOENÇA DE UM DOS RECORRENTES.
FLAGRANTE PREPARADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS TESES. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE DE ARMAS. DELITOS PRATICADOS EM CONTEXTO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. RECLAMO DESPROVIDO.

1
. O rito do habeas corpus e do seu recurso ordinário pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a pretensão aduzida e a existência do aventado constrangimento ilegal, ônus do qual não se desincumbiu a defesa, exercida por profissional da advocacia.

(...)

6. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.

(RHC 96.006/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018)

De outra banda, constata-se que o juízo de origem justificou de forma exaustiva a impossibilidade de realização da audiência de custódia,

determinando “
em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de COVID-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, a NÃO REALIZAÇÃO DE

AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA nesta 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém
”.

Ademais, insta consignar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, ainda que a audiência de custódia não seja realizada, a prolação de decisão decretando a prisão preventiva do coacto torna superada a alegação de nulidade em decorrência da falta de realização do referido ato, constituindo novo título apto a justificar a privação da liberdade.

No mesmo sentido, vejamos recente precedente da Corte Superior, verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. QUESTÃO SUPERADA COM A CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA. NOVO TÍTULO.
SÚMULA 691/STF. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Apresentada fundamentação concreta para decretação da prisão preventiva, evidenciada na vivência delitiva do agravante, que ostenta outras quatro condenações anteriores, não há que se falar em ilegalidade.

2. Ressalvada compreensão diversa, o entendimento firmado pela jurisprudência da Sexta Turma desta Corte é no sentido de que a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais. Ademais, a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, restando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem
.

3. Inexistindo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 561.160/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)

Em sequência, afere-se pela análise detida dos documentos que guarnecem a impetração que o suposto vício de fundamentação suscitado nas razões do
writ
não merece guarida, considerando que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional (ID 3161335), bem como naquela que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva (ID 3115568) que existem indícios suficientes da autoria e materialidade de crime de tráfico ilícito de entorpecentes atribuído ao coacto, demonstrando-se a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, justificando a manutenção da segregação cautelar na gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, preso em flagrante após denúncia de populares, encontrando-se com o coacto 10 (dez) papelotes de pasta base de cocaína, e posteriormente, dentro da sua residência, mais 320 (trezentos e vinte)

papelotes da mesma substância, totalizando 513,6 gramas, cuja natureza entorpecente foi atestada no lauto toxicológico provisório (ID 3161336).

Portanto, o decreto prisional apresentou fundamentação idônea, considerando para tanto, a gravidade concreta do delito, evidenciadas a partir da lesividade e da quantidade de entorpecente apreendido na posse do coacto, sendo imperioso destacar que, estando presentes os requisitos do decreto prisional cautelar, mostram-se inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão por serem inadequadas e insuficientes
.

Ressalta-se ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[2]
desta Egrégia Corte de Justiça.

Em situações análogas, vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE, VARIEDADE E LESIVIDADE DA DROGA
. REITERAÇÃO DELITIVA. RECORRENTE REINCIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I -
A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do CPP.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade, variedade e potencialidade lesiva das drogas apreendidas (cento e onze gramas de "crack", além de sete gramas e oito decigramas de cocaína e vinte gramas e cinco centigramas de maconha), circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. Precedentes.

(...)

IV -
Inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Recurso ordinário desprovido.

(RHC 108.400/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU
.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2.
No caso, a prisão preventiva está justificada como forma de acautelar a ordem pública, em decorrência da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de entorpecente apreendido - 130g (cento e trinta gramas) de cocaína -,
bem como em razão de o recorrente estar cumprindo pena no regime aberto quando preso em flagrante pela prática do crime em comento. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 119.268/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Quanto ao pleito de concessão de prisão domiciliar por ser o paciente pai de filha menor, melhor sorte não assiste ao impetrante, considerando que o documento particular declarando a paternidade da infante (ID 3115566) não constitui meio hábil a comprovação do parentesco, ademais, não há evidência nos autos de que ateste a imprescindibilidade dos cuidados do coacto, de modo que inexistente o requisito essencial a concessão da prisão domiciliar. Sobre o tema, vejamos os seguintes precedentes,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA, PERICULOSIDADE DOS AGENTES E PROTEÇÃO À TESTEMUNHA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
FILHOS MENORES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE NOS CUIDADOS COM A PROLE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

4. Por fim, como ficou consignado no aresto impugnado, o paciente não demonstrou, embora possua dois filhos menores, sua imprescindibilidade para os cuidados com a prole, o que impede a substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 558.726/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA TÓXICA APREENDIDA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE DA CONDUTA INCRIMINADA. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM E DA SAÚDE PÚBLICAS. CUSTÓDIA JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DE ÓBICE CULTURAL PARA CONCESSÃO DO MANDAMUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DO RECORRENTE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. RECLAMO DESPROVIDO.

(...)

6
. Com advento da Lei n. 13.257/2016, permitiu-se ao Juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência e o homem que for o único responsável por seu filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, consoante dispõe o art. 318 da citada Lei federal. A previsão insculpida na lei reformadora do art. 318 do Código de Processo Penal, entretanto, não é de caráter puramente objetivo e automático, cabendo ao Magistrado avaliar a adequação da medida ao clausulado, além de se comprovar efetivamente a condição de único responsável ou de ser imprescindível aos cuidados da criança.

(...)

9. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(RHC 94.263/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 02/04/2018)

Por fim, o pleito de concessão da medidas cautelares diversas em razão do risco de contágio pelo COVID-19 também não merece guarida, primeiro, porque os requisitos da prisão preventiva restaram sobejamente demonstrados, e segundo, porque o pleito do impetrante se fundou em argumentação genérica, não havendo qualquer comprovação de que o coacto sequer se enquadra no grupo de risco definido pela Organização Mundial da Saúde.

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO
MANDAMUS
e, na parte conhecida,

DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação

E como voto.

Belém/PA, 25 de junho de 2020.

Desa
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 08/07/2020